Tribunal: TJDFT
Processo: 0706522-09.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROPOSTA DE PORTABILIDADE DE DÍVIDAS. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA PELO BANCO E PELA EMPRESA INTERMEDIADORA (ASSISTENTE FINANCEIRA). APELO DO BANCO PAN. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELO DA RÉ (SABEMI). ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DOS CONTRATOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
1. Apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar nulos os contratos firmados entre as partes, determinar ao Banco Pan que honre a proposta nos termos em que narrada na inicial, e condenar os réus a restituírem o autor, em dobro, as quantias descontadas em seu contracheque superiores àquelas constantes da proposta de portabilidade da dívida.
2. Não merece ser conhecido o apelo do Banco Pan, tendo em conta a inovação recursal de parte de suas alegações, bem como pela ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em evidente violação ao princípio da dialeticidade.
3. A despeito das alegações da segunda ré, não restou devidamente esclarecido pelos réus as condições ofertadas ao consumidor na fase anterior ao contrato, pois os extratos apresentados pelo autor comprovam que o dinheiro disponibilizado pelo réu foi integralmente usado para quitar o débito com o Banco do Brasil, não fazendo qualquer sentido realizar um empréstimo para saldar uma dívida assumindo, a seguir, prestações de maior valor e em número maior de parcelas dos que as anteriormente pendentes de pagamento.
4. As informações não foram passadas de forma clara ao consumidor, o qual foi induzindo a assumir obrigação sobremaneira desvantajosa, acreditando que a portabilidade diminuiria o número de consignados em seu nome, bem como o valor de suas prestações, o que não ocorreu.
5. É dever da instituição financeira, bem como de quaisquer empresas que atuam em sistema de parceria, prestar os devidos esclarecimentos acerca da proposta ofertada e informar, de forma clara e indene de dúvidas, como se efetivaria, na prática, a operação de portabilidade da dívida.
6. A omissão de tais informações caracteriza a falha na prestação do serviço, devendo o primeiro réu (Banco Pan) honrar a oferta feita ao autor por contato telefônico e narrada na inicial, sendo, ainda, anuláveis os contratos assinados pelo autor com os réus, em razão da divergência de seu conteúdo com a proposta realizada pela via telefônica.
7. Há evidências de má-fé correta a aplicação do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Demais disso, os réus sequer alegaram a hipótese de erro justificável, tampouco se comprovou a sua ocorrência, o que já seria suficiente para condená-los a restituir o autor em dobro das quantias cobradas em discordância com a proposta.
8. Apelação do primeiro réu não conhecida. Apelação da segunda ré conhecida e desprovida.